Tribunal: TJES
Processo: 5009313-17.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009313-17.2024.8.08.0047

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:DIREITO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. CONSULTA EM INFECTOLOGIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DO STF. FILA DE ESPERA. DEMORA IRRAZOÁVEL. NEGATIVA POR AUSÊNCIA DE PRESTADOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pelo Município de São Mateus contra sentença que julgou procedente o pedido de obrigação de fazer, determinando que o Estado e o Município providenciem consulta especializada em infectologia para o autor. O Município alega ilegitimidade passiva (atribuição do Estado) e que a decisão judicial configura burla à fila do SUS.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se a responsabilidade pela prestação do serviço de saúde especializado pode ser atribuída solidariamente ao Município, e se a intervenção judicial é legítima diante da alegação de inexistência de prestadores de serviço e necessidade de respeito à fila de espera.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178 (Tema 793), ratificou a responsabilidade solidária dos entes federados na prestação de serviços de saúde, permitindo o direcionamento operacional sem excluir a responsabilidade frente ao cidadão.

4.A negativa de agendamento baseada exclusivamente na "ausência de prestador de serviço" configura omissão estatal injustificada, ferindo o direito fundamental à saúde (art. 196, CF).

5.Conforme o Enunciado nº 93 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ, a espera por consultas eletivas superior a 100 dias é considerada desarrazoada, autorizando a intervenção judicial para garantir o mínimo existencial, não configurando, nestas circunstâncias, preterição indevida de outros pacientes.

6.Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no art. 46 da Lei nº 9.099/95.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"1. A solidariedade dos entes federados na saúde pública permite o ajuizamento de demanda em face de qualquer deles, independentemente da repartição administrativa de competências. 2. A inexistência de prestadores na rede pública e a espera por tempo desarrazoado justificam a intervenção do Judiciário, não configurando burla à fila de prioridades do SUS."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr Rafael Dalvi Guedes Pinto..

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5009313-17.2024.8.08.0047

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

RECORRIDO: DIEGO DA VITÓRIA DA CONCEIÇÃO

JUIZ SENTENCIANTE: ALCENIR JOSÉ DEMO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. CONSULTA EM INFECTOLOGIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DO STF. FILA DE ESPERA. DEMORA IRRAZOÁVEL. NEGATIVA POR AUSÊNCIA DE PRESTADOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pelo Município de São Mateus contra sentença que julgou procedente o pedido de obrigação de fazer, determinando que o Estado e o Município providenciem consulta especializada em infectologia para o autor. O Município alega ilegitimidade passiva (atribuição do Estado) e que a decisão judicial configura burla à fila do SUS.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se a responsabilidade pela prestação do serviço de saúde especializado pode ser atribuída solidariamente ao Município, e se a intervenção judicial é legítima diante da alegação de inexistência de prestadores de serviço e necessidade de respeito à fila de espera.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178 (Tema 793), ratificou a responsabilidade solidária dos entes federados na prestação de serviços de saúde, permitindo o direcionamento operacional sem excluir a responsabilidade frente ao cidadão.

4.A negativa de agendamento baseada exclusivamente na "ausência de prestador de serviço" configura omissão estatal injustificada, ferindo o direito fundamental à saúde (art. 196, CF).

5.Conforme o Enunciado nº 93 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ, a espera por consultas eletivas superior a 100 dias é considerada desarrazoada, autorizando a intervenção judicial para garantir o mínimo existencial, não configurando, nestas circunstâncias, preterição indevida de outros pacientes.

6.Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no art. 46 da Lei nº 9.099/95.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"1. A solidariedade dos entes federados na saúde pública permite o ajuizamento de demanda em face de qualquer deles, independentemente da repartição administrativa de competências. 2. A inexistência de prestadores na rede pública e a espera por tempo desarrazoado justificam a intervenção do Judiciário, não configurando burla à fila de prioridades do SUS."

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1.988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer
ajuizada por
DIEGO DA VITÓRIA DA CONCEIÇÃO
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
, objetivando que os entes públicos providenciem o agendamento urgente de consulta em infectologia adulto (metropolitana). Alega o requerente que realizou diversas tentativas de agendamento, as quais foram indeferidas sob a justificativa de ausência de prestador de serviço.

A manifestação do e-NATJUS (ID 15414167), concluiu pela existência de elementos técnicos que sustentam a indicação do tratamento específico; todavia, ressaltou não haver evidências da necessidade da medida em caráter de urgência médica.

A tutela de urgência foi deferida (ID 15414172), sob o entendimento de que os documentos acostados aos autos demonstravam a premência do pleito, agravada pela demora no agendamento e pela carência de profissionais disponíveis.

Sobreveio sentença (ID 15414179) nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão contida na inicial, para determinar a realização da consulta. Por consequência,
julgo extinto o feito
, com julgamento de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”.

Irresignado, o Município de São Mateus interpôs Recurso Inominado (ID 15414335), sustentando que a concessão do pedido configura burla à fila de espera do SUS, por entender inexistir urgência médica que a justifique. Defende, ainda, o direcionamento da obrigação ao Estado, por se tratar de procedimento de média/alta complexidade que refoge à sua alçada. Pugna, ao fim, pela reforma da sentença para julgar improcedente a exordial em relação à municipalidade.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Estado ao ID 15414338 e pelo autor ao 15414340, com pedido de manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas no efeito devolutivo, consoante a disciplina do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

No mérito, entendo pela
manutenção
da sentença guerreada.

Conforme delineado pelo juízo de origem, o direito à saúde é garantia fundamental (art. 196 da CF), impondo aos entes federados o dever solidário de garantir o acesso universal e igualitário às ações de saúde.

No julgamento do RE 855.178 (Tema 793), o STF consolidou a responsabilidade solidária dos entes federativos, estabelecendo, porém, que a autoridade judicial deve direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, sem que isso signifique a exclusão de qualquer ente do polo passivo.

A Lei nº 8.080/1990 organiza o SUS de forma descentralizada e hierarquizada. Em que pese a alegação municipal de que a infectologia especializada competiria ao Estado, a solidariedade impede que o cidadão seja penalizado por entraves burocráticos ou ausência de prestadores. O direcionamento operacional da obrigação não exime o Município de sua responsabilidade solidária perante o jurisdicionado.

Ademais, quanto à alegada "burla à fila", cumpre ressaltar que a espera excessiva para consultas eletivas é considerada desarrazoada quando superior a 100 (cem) dias, conforme o Enunciado nº 93 da III Jornada de Direito de Saúde do CNJ. No caso em tela, a negativa por "falta de prestador" caracteriza omissão estatal que justifica a intervenção do Judiciário para garantir o mínimo existencial.

Por tais razões, coaduno com o entendimento do juízo sentenciante, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, conforme autorizado pelo
Enunciado nº 11 das Turmas Recursais
e pelo art. 46 da Lei nº 9.099/95.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume o comando sentencial.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em
20% (vinte por cento)
sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sr
a
. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente relatora,

Apresento parcial divergência quanto ao voto proferido, apenas em respeito ao Tema 793 do STF, de observância vinculante, eis que como se trata de procedimento de média complexidade, a obrigação de fazer deve ser inicialmente direcionada ao Estado requerido.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar
parcialmente
a r. sentença direcionando inicialmente o cumprimento da obrigação ao Estado requerido, na forma do tema 793 do STF, para que adote as providências necessárias para a realização do
atendimento médico pretendido
. Sem condenação em custas e honorários, ante o provimento
parcial
do recurso.